Tribunal: TJDFT
Processo: 0000569-13.2016.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA DA PROMITENTE-VENDEDORA. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADAS. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO EM ATÉ 180 DIAS. LICITUDE. TERMO FINAL DA MORA. AVERBAÇÃO DA CARTA DE HABITE-SE. DEVER DE REPARAÇÃO. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
1. O atraso na entrega do imóvel configura inadimplemento de obrigação primária, cabendo à parte inadimplente o dever de suportar os ônus de sua mora, notadamente o pagamento de valor fixado em cláusula penal contratual.
2. Somente o fortuito externo, ou seja, aquele evento que não tenha ligação direta com a atividade desempenhada pela empresa é apto a romper o nexo de causalidade. O evento que, mesmo quando for inevitável também era previsível na medida em que inerente ao ramo de atividade da empresa, não pode ser caracterizado como caso fortuito ou força maior apto a elidir a responsabilidade desta pelo atraso na entrega do imóvel a que se comprometeu.
3. Um dos consectários da proteção à boa-fé no processo civil é a não admissão do venire contra factum proprium, que consiste na vedação ao comportamento contraditório, ou seja, àquele que se comportou de determinada maneira anteriormente é proibida a assunção de uma posição oposta, frustrando a confiança da parte contrária e do juízo.
4. É lícita a fixação de um prazo de tolerância de 180 dias para entrega do imóvel adquirido na planta, com o intuito de sanar eventos previsíveis, cotidianos e inerentes à grandeza de empreendimentos.
5. Em princípio, o descumprimento contratual não enseja a responsabilidade ao pagamento de compensação por dano moral, visto não passar de incômodo da vida em sociedade. Inexistindo provas de que o atraso na entrega do imóvel provocou danos que extrapolaram situações cotidianamente vivenciadas pela maioria dos consumidores, descabe falar em ofensa aos direitos de personalidade.
6. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso das rés conhecido e desprovido.